Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-72.2023.8.11.0028
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001464-72.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EVERSON NARCISO DUARTE - CPF: 019.225.761-74 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001464-72.2023.8.11.0028

Embargos de Declaração n.°
1001464-72.2023.8.11.0028

Embargante:

Banco Losango S.A – Banco Múltiplo

Embargada:
Everson Narciso Duarte

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001464-72.2023.8.11.0028

Embargos de Declaração n.°
1001464-72.2023.8.11.0028

Embargante:

Banco Losango S.A – Banco Múltiplo

Embargada:
Everson Narciso Duarte

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Banco Losango S.A – Banco Múltiplo
.

Ação:

inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé.

Sentença (Id
194419718)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a requerida ao pagamento de danos morais.

Decisão
(Id. 196107158):
conheceu do recurso inominado interposto por
Banco Losango S.A – Banco Múltiplo
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id

196784182):
embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001464-72.2023.8.11.0028

Embargos de Declaração n.°
1001464-72.2023.8.11.0028

Embargante:

Banco Losango S.A – Banco Múltiplo

Embargada:
Everson Narciso Duarte

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Losango S.A – Banco Múltiplo
contra a Decisão de Id no 196107158 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024